Tribunal: STF
Processo: ACO 571
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-03-07
Data de publicação: 2017-03-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em ação cível originária. Conflito federativo. Repartição das receitas tributárias. Imposto de Renda de Pessoa Física sobre rendimentos pagos por estatais. Reiteração dos argumentos apresentados na inicial. Produto de arrecadação pertencente à União (art. 157, inciso I, da CF). Impossibilidade de alteração da sistemática da repartição das receitas tributárias por meio de normas legais. Literalidade do texto constitucional. Irrelevância da origem dos recursos. Equiparação das estatais a autarquias. Inviabilidade. Petição de aditamento ao recurso da qual não se conhece. Preclusão consumativa. Agravo regimental não provido. 



    1. É vedado à parte adicionar elementos ao inconformismo após interposto o recurso cabível à espécie, ainda que lhe reste prazo legal, porquanto já operada a preclusão consumativa. Precedentes: ARE nº 985300/MG, Relator Ministro Edson Fachin, DJe de 30/09/16 e CR nº 10416 AgR, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ de 14/10/03.



    2. Pretensão de assegurar ao Estado, na condição de pagante, o produto da arrecadação de imposto de renda retido na fonte relativo ao pagamento de complementações de aposentadorias e pensões a aposentados e pensionistas de suas empresas públicas.



    3. A Constituição Federal é translúcida ao tratar da repartição das receitas tributárias (Capítulo I, Seção VI, arts. 157/162), não se admitindo que, por qualquer norma legal (tanto federal como estadual), se tenha a modificação da sistemática de repartição das receitas tributárias para retirar da União e atribuir ao estado parcela de receitas ao ente federal constitucionalmente destinada. Precedentes.



    4. O art. 157, inciso I, da Constituição Federal, que dispõe acerca da destinação aos estados do produto de arrecadação do IRPF, não contempla os pagamentos originados das estatais, integrantes da Administração Pública Indireta, não cabendo interpretação ampliativa.



    5. A aproximação realizada pela Corte entre o regramento a ser atribuído a empresas privadas sob controle estatal e aquele constitucionalmente previsto para as pessoas jurídicas de direito público, como ocorre para fins de concessão dos beneplácitos da imunidade tributária recíproca, não se estende para todo e qualquer regramento das estatais, que não perdem a qualidade de entes de direito privado, significando apenas a obtenção pontual do reconhecimento de que se lhes pode ser atribuída parcela do regramento jurídico dirigido aos entes de direito público.



    6. Petição de aditamento ao recurso do qual não se conhece. Agravo regimental não provido.